Tribunal: STF
Processo: HC 195105
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rodolpho Pettena Filho, em benefício de Douglas de Souza Silveira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não se conheceu do Habeas Corpus n. 598.815/SP.
O caso
    2. O paciente foi condenado à pena de quinze anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de homicídio qualificado (inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal. Conforme a denúncia, “a vítima se encontrava em uma feira livre, quando foi surpreendida pelo acusado, que, empunhando uma arma, disparou por diversas vezes contra ela pelas costas, causando-lhe ferimentos fatais”.
    3. Houve apelação da defesa, à qual foi negado provimento pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, mantida a sentença condenatória, transitada em julgado em 30.7.2018. 
    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 598.815/SP, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Quinta Turma em acórdão com a seguinte ementa:
    “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. QUALIFICADORA RECONHECIDA PELO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO WRIT. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. ELEVAÇÃO DA AGRAVANTE EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. 6. Quanto à qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP, "não é cabível ao Tribunal de origem excluir qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, evidenciado pela sua desconsideração na dosimetria da pena, por configurar desconstituição parcial da decisão dos jurados e, consequentemente, violar o princípio da soberania dos vereditos" (AgRg no REsp 1.844.065/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 9/3/2020). 3. Para infirmar a conclusão das instâncias ordinárias, que reconheceram a incidência da qualificadora da utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, já que o crime fora praticado enquanto a vítima estava em feira pública, tendo o paciente chegado pelas costas e efetuado disparos de arma de fogo, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência que não se coaduna com a via do writ. 4. Se o réu foi pronunciado pela prática do delito de homicídio qualificado, tendo sido a qualificadora da utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima amplamente discutida na sessão plenária e submetida ao júri, descabe falar em cerceamento de defesa na sua incidência, que restou mantida pela Corte de origem, já que não desassociada do contexto probatório amealhado nos autos. 5. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 6. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. 7. A exasperação da reprimenda em patamar superior a 1/6 em razão da existência de outros dois títulos condenatórios transitados em julgado não denota a existência de desproporcionalidade na segunda etapa do procedimento dosimétrico. 8. Writ não conhecido” (doc. 4). 
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante reitera os argumentos alegados no Superior Tribunal de Justiça quanto à revisão da dosimetria da pena, afirmando “desproporcionalidade entre a realidade dos fatos e a pena imputada”, buscando a redução “no seu mínimo legal”.
    Alega a necessidade de “REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA NO PATAMAR DE 1/6 DESCRITA NO ART. 121, §2º, inc. IV do CP, pois não houve qualquer prova nos autos de que que o paciente fosse autor do delito, tampouco usou recurso que dificultou a defesa da vítima”. 
    Sustenta que a referência, na dosimetria, à dupla reincidência configuraria bis in idem. 
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “(...) requer-se a CONCESSÃO DA ORDEM DO PRESENTE HABEAS CORPUS NO SENTIDO DA REFORMA DA R. SENTENÇA CONDENATÓRIA e do R. ACÓRDÃO no sentido da REDUÇÃO DA PENA EM FAVOR DO PACIENTE NO SEU MÍNIMO LEGAL, (…) DA REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO ART. 121, § 2º, inc. IV, do CP e (…) da APLICAÇÃO DA PENA NO SEU MÍNIMO LEGAL”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado e baixou para o órgão judicial de origem em 30.7.2018, antes da presente impetração (7.12.2020).
    A defesa reconhece a pretensão de revisar a condenação do paciente, tendo este Supremo Tribunal consolidado orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia no caso.
    9. Não se comprova desproporção na majoração da pena em razão das diversas condenações definitivas do paciente, sendo que este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, devendo a sentença ser lida em seu todo (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).
    Também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas (RHC n. 121.524, de que fui Relatora, DJ de 22.5.2014).
    10. No convencimento motivado dos órgãos julgadores, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas as circunstâncias concretas do caso para o Conselho de Sentença concluir ser o paciente o autor do homicídio e acolher a qualificadora, tipificando a conduta no inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal. Na dosimetria da pena, na sentença condenatória se fixou a pena-base no mínimo legal, agravada na segunda fase em ¼, “considerando a multiplicidade de condenações” do acusado, mantida inalterada na terceira fase da dosimetria, totalizando quinze anos de reclusão. 
    O Tribunal paulista asseverou o acerto da dosimetria, mantendo na íntegra a sentença condenatória. Tem-se no respectivo acórdão:
    “(...) o Conselho de Sentença se valeu das informações fornecidas pelas testemunhas ouvidas em plenário que presenciaram o crime, segundo as quais o imputado matou a vítima através de diversos disparos de arma de fogo, tendo se aproximado, de modo repentino e inesperado, pelas suas costas, alvejando-a em seguida. Não restou configurada, portanto, a hipótese legal de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a ensejar a realização de novo julgamento. 
    6. No que tange à qualificadora, também não há como afirmar que ela não encontra respaldo no conjunto probatório. Como destacado, os mesmos testemunhos acima mencionados comprovam que o crime foi praticado com utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo ressaltar o depoimento prestado pela testemunha Carlos, bastante próxima do pai no momento dos fatos, a confirmar que o acusado chegou pelas costas de seu genitor, disparando contra ele.
    7. Saliente-se que as decisões do Júri são soberanas, qualidade essa cristalizada no artigo 5º, inc. XXXVIII, da Constituição Federal. Isso quer dizer que as decisões são imutáveis, porém anuláveis, apenas quando se verificarem algumas situações previstas no art. 593 do Código de Processo Penal, como, por exemplo, quando forem manifestamente contrárias à prova dos autos, de acordo com a regra do inciso III, “d”, ou seja, quando não se ajustarem aos elementos probantes reunidos no processo. Não é o que ocorre no caso concreto. (…)
    Por tais razões considerando-se, ainda, os elementos probantes analisados bem como as diretrizes interpretativas fornecidas pela jurisprudência e pela doutrina --, conclui-se que, no caso dos autos, o conjunto probatório possibilita o veredicto condenatório prolatado, razão pela qual se mostra inviável anular a decisão proferida pelos jurados. 
    9. Por fim, registra-se que a pena privativa de liberdade foi aplicada corretamente. Na primeira fase, a sanção básica foi fixada no mínimo legal para o delito de homicídio qualificado. Na segunda etapa, a reprimenda foi agravada em um quarto em virtude da dupla reincidência do imputado cf. fls. 580 dos autos principais e fls. 11 do apenso próprio -, a qual, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, restou definitivamente fixada no patamar de quinze anos de reclusão.
    A respeito da possibilidade de agravamento da sanção em patamar superior a um sexto na segunda fase da dosimetria em razão da multirreincidência do acusado, leia-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: (…)
    10. Diante da quantidade de pena aplicada e da reincidência reconhecida na sentença condenatória, entende-se adequada a fixação do regime fechado para início do cumprimento de sanção, não havendo que se falar, portanto, em reparos na sentença atacada. 11. Ante o exposto, negam provimento ao apelo” (doc. 3 – grifos no original).
    No acórdão impugnado, do Superior Tribunal de Justiça foi afastado o alegado constrangimento ilegal, afirmando-se a ausência de ilegalidade na dosimetria da pena, cuja modificação pretendida exigiria o reexame do acervo probatório que levou ao convencimento dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Esse entendimento harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DE QUALIFICADORA NO CRIME DE HOMICÍDIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ACRÉSCIMO À PENA-BASE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A JUSTIFICAR EVENTUAL ATUAÇÃO DE OFÍCIO DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na hipótese em que o habeas corpus é utilizado como substitutivo de revisão criminal. 2. A teor da Súmula 523/STF, no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu, o que, in casu, não ocorreu. 3. Eventual divergência quanto à incidência da qualificadora de motivo torpe implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 4. As instâncias antecedentes, soberanas na análise da matéria fática, trouxeram fundamentos idôneos a determinar o acréscimo à pena-base do paciente. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.812-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3.12.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. Pena base elevada com fundamentação idônea, particularizada nas circunstâncias do delito. Resultado dosimétrico que não se revela desproporcional, pois lastreado nos parâmetros de discricionariedade reconhecidos na jurisprudência desta Suprema Corte. 5. Inviável a reavaliação de aspectos fáticos utilizados para a dosimetria da pena nas instâncias ordinárias. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 184.708-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 31.8.2020). 
    11. Tem-se que, embora a aplicação da agravante da reincidência seja obrigatória (inc. I do art. 61 do Código Penal), o quantum desta diminuição fica a critério do magistrado, que, no caso, declinou as razões pelas quais optou pelo aumento em 1/4 da pena-base (multirreincidência do acusado).
    12. Não há constrangimento ilegal manifesto, estando, em princípio, satisfatoriamente justificado pelas circunstâncias específicas do caso, sendo pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que no Código Penal não se estabelecem rígidos critérios matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la de forma fundamentada. Nesse sentido, por exemplo:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU DE ARBITRARIEDADE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 2. A imposição do regime inicial de cumprimento de pena não se condiciona somente ao quantum da sanção cominada, mas também à reincidência delitiva, conforme expressa remissão do art. 33, § 2º, b e c, do Código Penal. Precedentes. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento” (RHC n. 117.357, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 13.12.2013). 
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. TENTATIVA. FRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. Da irresignação à monocrática negativa de seguimento do habeas corpus impetrado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, cabível é agravo regimental, a fim de que a matéria seja analisada pelo respectivo Colegiado. 2. Inexiste constrangimento ilegal quando, segundo os critérios de discricionariedade regrada que naturam a individualização da pena, a fração adotada na incidência da causa de diminuição de pena pelo reconhecimento do crime na modalidade tentada é adequadamente justificada a luz dos elementos concretos do fato delitivo. 3. Habeas corpus extinto, sem julgamento da matéria de fundo” (HC n. 121.861/SP, Redator para acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 22.8.2016).
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Dosimetria. Causa especial de redução de pena referente ao homicídio privilegiado. Fração mínima de 1/6 (um sexto) aplicada. Alegada falta de fundamentação para a aplicação do redutor em menor escala. Não ocorrência. Valoração pelas instâncias ordinárias do grau de provocação da vítima para se chegar à fração ideal aplicada. Impropriedade do habeas corpus para, revisitando matéria fático-probatória, se chegar a conclusão diversa a respeito do maior ou do menor grau de injusta agressão da vítima. Precedentes. Recurso não provido.
    1. Assim como se dá em relação aos casos em que o habeas corpus é utilizado como via destinada a ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias do art. 59 do Código Penal para a majoração da pena-base (v.g. RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17), também não é o writ adequado à valoração, em vista dessas mesmas circunstâncias e de outros elementos de prova coligidos no curso da ação penal, das razões objetivas que ensejem a maior ou menor redução decorrente do privilégio legal reconhecido pelo conselho de sentença.
    2. As instâncias ordinárias, ao aplicar a causa especial de redução de pena prevista no § 1º do art. 121 do Código Penal, valoraram, ainda que de forma sucinta, o grau de provocação da vítima, tendo concluído, à luz dessa circunstância, pela redução mínima da pena (um sexto).
    3. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que [a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 152050-AgR, de que foi Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 28.5.2018).
    13. Não se comprova, assim, abuso de poder ou ilegalidade manifesta a justificar concessão de ordem de ofício. Na espécie, verifica-se que há suficiência de fundamentação para afastar-se eventual alegação de ilegalidade manifesta na dosimetria da pena impugnada, sendo que, para adotar-se entendimento diverso, seria necessária a incursão mais aprofundada no acervo probatório e demais elementos coligidos na ação penal.
    Como anotado, essa providência esbarra no óbice das limitações impostas para a análise do acervo probatório em habeas corpus.
    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora